Tribunal: TJES
Processo: 5000253-19.2019.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000253-19.2019.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: WILSON PEREIRA DO ROSARIO
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000253-19.2019.8.08.0007

RECORRENTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DE ENERGIA S.A

RECORRIDO
: WILSON PEREIRA DO ROSARIO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: O SR. JUIZ DE DIREITO DENER CARPANEDA

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente/requerida
em face de
sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais,
condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$1.000,00 por morosidade na reativação de energia elétrica em residência do autor.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar ausência de responsabilidade no caso concreto, que se trata, portanto, de caso fortuito ou força maior, o que seria caracterizado como excludente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que

se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito
previsto no
art. 43 da Lei 9.099/95.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que
teria havido
interrupção de energia em toda a cidade
que o autor/recorrido reside
em razão de fortes chuvas e ventos
,
de modo que o autor
seria

usuário do serviço de energia elétrica
fornecido pela ré
no
município
afetado
e que

esta
teria demorado a realizar a ligação da energia elétrica, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda, postulando pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais
entendendo violação de sua personalidade jurídica.

Dito isto,
e
m que pese as alegações recursais de que o fornecimento de energia ficou suspenso em razão de circunstâncias alheia
s
a vontade
da ré/recorrente
e que a interrupção do serviço ocorreu em razão das tempestades e chuvas que afetaram o local, sustentando que não há falha a prestação do serviço, a decisão do Juízo “a quo” reconheceu a existência do dano moral em razão da mora para reestabelecer o serviço:

"Ocorre que o temporal, fato que, inclusive, também é notório e incontroverso, a meu ver, não é suficiente a excluir a responsabilidade da ré no caso dos autos. Isso porque se trata de fortuito interno, o qual é previsível pela empresa concessionária de energia elétrica, e deve ser por ela suportado, como risco do negócio. Mormente no caso dos autos, em que a energia demorou vários dias para ser restabelecida, o que não pode ser considerado razoável."

Neste quadro
, é
cediço
que o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelas concessionárias de serviços públicos pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço ou da culpa do agente público faltoso, e, nesse sentido, convém destacar que o lapso temporal para reestabelecer o fornecimento de energia que é considerado serviço essencial e o tempo que ficou sem o serviço, realmente ensejam danos morais como no caso em tela,
motivo pelo qual
c
omunga-se com a r. sentença em reconhecer a prática de ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Por fim, relativamente ao quantum, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte, razão pela entende-se razoável e proporcional a fixação em R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais indenizatórios, votando-se pela manutenção da sentença nesse diapasão.

Ante o exposto,
CONHEC
E-SE

do recurso interposto, mas
se
lhe
NEG
A
PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDEN
A-SE

a recorrente ao pagamento de custas e honorários que se fixa em 20% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.